Tribunal: TJDFT
Processo: 0747432-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, contra a r. decisão proferida pelo d. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, nos autos do inquérito policial no 0005580-35.2020.8.07.0003, à consideração de suposto erro de procedimento. Não houve pedido de efeito suspensivo. Desse modo, requisitem-se as informações pertinentes ao douto d. Juízo reclamado (art. 236, caput, do RITJDFT). Ato contínuo, intime-se o investigado no inquérito policial de origem, qualificado à pág. 02 do ID 21015177, para que, caso queira, apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, p. único, do RITJDFT). Feito isso, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça (art. 237 do RITJDFT). Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.